Tribunal: TJDFT
Processo: 0714979-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA. CONTRATO FIRMADO POR ADMINISTRADOR DO CONSÓRCIO. VALIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS E PARCIALMENTE PAGOS. REMANESCENTE DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. As partes firmaram contrato de locação de uma retroescavadeira pelo aluguel mensal de R$ 13,5 mil (ID 74281832). Ante a inadimplência do consórcio contratante, o locador busca o pagamento de dois meses de aluguel (R$ 27 mil) e da multa de R$ 3 mil. O réu sustenta a inexistência de prova da prestação de serviços e a invalidade do contrato por não ter sido firmado por dois diretores do consórcio.
2. O contrato de locação foi firmado, em fevereiro de 2024, por Mauro Francisco, eleito, em 2023, como diretor executivo de uma das empresas consorciadas (ID 74282365), administrador do consórcio e um dos outorgantes da procuração apresentada nos autos (ID 74281857).
3. A prestação do serviço de locação foi demonstrada por meio dos boletins de medição emitidos pela própria parte recorrente (ID 74281833 e 74281834), que reconheceu a utilização da máquina retroescavadeira. Os meses de fevereiro, março, abril e maio foram devidamente pagos.
4. Esse cenário é bastante para revestir de validade o negócio celebrado e autorizar a procedência do pedido.
5. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.